Tribunal: TJSP
Processo: 1003240-46.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – RIO CLARO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Descabimento - Administração Pública Municipal que já remunera os Guardas Civis, pelas atividades perigosas, com a gratificação pelo Regime Especial de Trabalho (RET) - Concessão que configuraria "bis in idem" – Sentença reformada nesse ponto para decretar-se a improcedência,

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – RIO CLARO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Descabimento - Administração Pública Municipal que já remunera os Guardas Civis, pelas atividades perigosas, com a gratificação pelo Regime Especial de Trabalho (RET) - Concessão que configuraria "bis in idem" – Sentença reformada nesse ponto para decretar-se a improcedência, também nesta parte.
Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003240-46.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO CLARO, é apelado VALTER LUIZ OEHLMEYER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003240-46.2016.8.26.0510 -Voto no 11906
2
Voto no 11906
Apelação no 1003240-46.2016.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Prefeitura do Município de Rio Claro
Apelado: Valter Luiz Oehlmeyer
MM. Juiz: André Antônio da Silveira Alcântara

SERVIDOR PÚBLICO
RIO CLARO
GUARDA CIVIL
MUNICIPAL
-
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DE
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Descabimento -
Administração Pública Municipal que já remunera os Guardas
Civis, pelas atividades perigosas, com a gratificação pelo Regime
Especial de Trabalho (RET) - Concessão que configuraria “bis in
idem”
Sentença reformada nesse ponto para decretar-se a
improcedência, também nesta parte.
Apelo provido.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por Valter Luiz Oehlmeyer, servidor
público Guarda Civil Municipal, em face do Município de Rio Claro, objetivando a
condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo,
bem como do adicional de periculosidade, em grau máximo (30% sobre o total da
remuneração), com o pagamento dos valores devidos, tudo devidamente corrigido.
A r. sentença de fls. 522/525, cujo relatório é adotado, julgou “parcialmente
procedentes os pedidos constantes desta ação proposta por Valter Luiz Oehlmeyer em face
do Município de Rio Claro - SP, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do
CPC. Por conseguinte, declarando devido APENAS o adicional de periculosidade ao
requerente, em 30% (trinta por cento) sobre o salário base, condeno o requerido no seu
pagamento, a partir da entrada em vigor da Portaria no 1.885/2013, com reflexo apenas
nas verbas estatutárias, corrigindo-se, a partir de quando a benesse deveria ser paga, e
acrescendo-se de juros legais, estes computados a contar da citação nestes autos,
implantando-se em folha de pagamento. Adverte-se que a correção monetária seguirá pelo
índice estabelecido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003240-46.2016.8.26.0510 -Voto no 11906
3
Pública, enquanto que os juros legais incidentes serão na forma do que dispõe o artigo 1o
F, da Lei no 9.494/97, com as alterações engendradas pela Lei no 11.960/2009. Em razão
da sucumbência recíproca, condeno o requerido no pagamento dos honorários do patrono
do requerente, fixados em 20% (vinte por cento) da condenação emanada deste
pronunciamento; condeno, ainda, no pagamento dos honorários periciais homologados a
fls. 443, comprovando-se sua quitação nestes próprios autos; e condeno o requerente no
pagamento dos honorários do procurador do requerido, que fixo, dada a complexidade da
demanda e grau de zelo profissional, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
ressalvada a gratuidade da justiça.”
Apela, apenas, a Municipalidade alegando a necessidade de reforma da r.
sentença, no tocante ao pedido de pagamento de adicional de periculosidade, julgado
procedente. Argumenta, em linhas gerais, que o servidor já recebe a verba denominada
RET Regime Especial de Trabalho, paga a todos os Guardas Municipais que trabalhem
na área de Segurança pública, pela sujeição ao trabalho perigoso (fls. 527/538).
Contrarrazões às fls. 542/569.
Eis o breve relato.
Ex ante, presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Inicialmente, necessário observar que a r. sentença acolheu o pedido do autor,
tão somente quanto ao adicional de periculosidade, julgando improcedente o pedido do
adicional de insalubridade; contudo, não há notícia de recurso da parte autora, mas, apenas,
da Municipalidade.
Pois bem.
Quanto ao adicional de periculosidade, objeto do recurso da Municipalidade,
tem-se que a Emenda Constitucional 19/1998, ao modificar o texto do artigo 39, § 3o, da
Magna Carta, excluindo do rol dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos o
inciso que prevê, no artigo 7o, o adicional de periculosidade, apenas arredou a obrigação
dos Municípios concederem o adicional de periculosidade. Contudo, não proibiu.
Apesar de ter deixado de ser uma garantia dos servidores públicos no âmbito
constitucional, nada obsta sua previsão em normas especiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003240-46.2016.8.26.0510 -Voto no 11906
4
No caso dos autos, embora o perito tenha concluído que “as atividades de
GUARDA CIVIL MUNICIPAL estão ligadas a atividade de Segurança Patrimonial na
preservação do patrimônio público de acordo com a NR 16 Anexo 03 Atividades e
Operações Perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física, assim
sendo, o Reclamante, FAZ JUS ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por
cento).” (fl. 458), o pretendido adicional não pode ser concedido, porquanto o autor já
recebe a gratificação denominada “RET Regime Especial de Trabalho”, paga a todos os
guardas municipais, exatamente por estarem sujeitos ao trabalho perigoso.
É o que se extrai da Lei Complementar Municipal no 95/2014, que dispõe sobre
o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Civil Municipal de Rio Claro,
cujos artigos 28 e 29 prescrevem:
“Art. 28. Pela prestação de serviços com jornada de trabalho
determinada por escalas, atuando em condições precárias, assim
como pela sujeição de trabalho perigoso, peculiar ao serviço, a
todos os integrantes da GCMRC será, pago mensalmente, uma
gratificação sobre sua referência padrão, em razão do Regime
Especial de Trabalho a que estão submetidos, sem prejuízo da
gratificação anual por assiduidade, conforme dispõe o § 2o do
artigo 31, desta Lei Complementar.
§ 1o A jornada de trabalho do Regime Especial de Trabalho da
Guarda Civil Municipal será cumprida em horário e local de
trabalho variável, prestação de serviço em finais de semana e
feriados, diuturnamente e sem qualquer lapso temporal.
§ 2o Considerando a natureza do serviço, essencial e ininterrupto,
em regime de escala de turnos de trabalho, a jornada de trabalho
do Regime Especial de Trabalho, será de acordo com o interesse
público.
Art. 29 A gratificação em função do Regime Especial de Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003240-46.2016.8.26.0510 -Voto no 11906
5
de que trata o artigo 28 será fixada em 100% (cem por cento)
sobre o vencimento padrão do cargo efetivo em que o servidor da
GCMRC será investido.”.
Note-se que a referida gratificação, aliás, corresponde a 100% do vencimento
padrão, ou seja, tem valor superior ao pretendido a título de adicional de periculosidade.
Ademais, a concessão do pretendido adicional configuraria bis in idem, vedado no
ordenamento jurídico, eis que o autor, repita-se, já é remunerado pela função perigosa.
Nesse sentido, recentes julgados desta C. Câmara, envolvendo a mesma
Comarca e função de Guarda Civil:
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
GUARDA CIVIL MUNICIPAL MUNICÍPIO DE RIO CLARO R. sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda para conceder adicional de
periculosidade de 30%. DESCABIMENTO Administração Pública Municipal
que já remunera os Guardas Civis Municipais pelas atividades insalubres e
perigosas com a gratificação pelo Regime Especial de Trabalho (RET)

Inteligência da Lei Complementar Municipal no 95/2014 Vedação ao "bis in
idem" R. sentença de parcial procedência integralmente reformada. Ônus
sucumbenciais
Condenação do autor. RECURSO DE APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS” (Apelação Cível no
1003821-61.2016.8.26.0510, Relatora Desembargadora FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, j. 19.02.2020).
“DIREITO
PÚBLICO

ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL (GUARDA CIVIL)
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER O DIREITO AO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE APELAÇÃO DO RÉU E REEXAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003240-46.2016.8.26.0510 -Voto no 11906
6
NECESSÁRIO
CONSIDERADO
INTERPOSTO

ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE Descabimento Autor que já recebe a gratificação de
Regime Especial de Trabalho (R.E.T.), que contempla, além da periculosidade, as
peculiaridades da carreira
Concessão que configuraria "bis in idem"

Sentença reformada para decretar-se a improcedência da ação Recursos, oficial
e voluntário do réu, providos.” (Apelação Cível no 1003230-02.2016.8.26.0510,
Relator Desembargador ANTONIO TADEU OTTONI, j. 13.11.2019).
No mesmo sentido, decidiu este E. Tribunal:
“Apelação Cível Ação de Indenização por Danos Materiais Servidor Público
Municipal
Guarda Civil
Pretensão de recebimento dos adicionais de
insalubridade e periculosidade Descabimento Servidor estatutário que já
percebe o RET (Regime Especial de Trabalho), que já engloba o exercício do
cargo em condições de segurança Sentença de parcial procedência no tocante
ao adicional de periculosidade que deve ser reformada Precedentes - Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1003236-09.2016.8.26.0510,
Relator
Desembargador EDUARDO GOUVÊA, 7a Câmara de Direito Público, j.
11.02.2020).
“GUARDA MUNICIPAL
Pretensão ao reconhecimento do direito aos
adicionais de periculosidade e insalubridade Não cabimento Exegese de lei
específica que recompensa o trabalho exercido de forma peculiar
Lei
Complementar Municipal no 95/2014
Incidência de Regime Especial de
Trabalho (RET)
Abrangência pela jornada de trabalho determinada por
escalas, atuando em condições precárias, assim como pela sujeição de trabalho
perigoso, peculiar ao serviço Apelação da Municipalidade e remessa necessária
providas.”
(Apelação
Cível
no
1003202-34.2016.8.26.0510,
Relator
Desembargador FERMINO MAGNANI FILHO, 5a Câmara de Direito Público, j.
07.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003240-46.2016.8.26.0510 -Voto no 11906
7
Destarte, descabida a concessão do adicional de periculosidade, merece
provimento o recurso da Municipalidade, para julgar também improcedente o respectivo
pedido.
E, em razão da sucumbência total, arcará o autor com o pagamento dos
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), já considerado o trabalho
adicional em grau recursal, nos termos do quanto disposto no art. 85, §§ 2o e 3o e 11, do
CPC, observando-se a gratuidade de justiça deferida (fl. 101).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se que eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente
virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela
Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, reformando-se a r. sentença
para julgar inteiramente improcedente o pedido, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator